Tribunal: TJDFT
Processo: 0716752-08.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA. DANOS MATERIAIS. INSTRUÇÃO. PROVA REQUERIDA TEMPESTIVAMENTE. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Verificado que as insurgências recursais são aptas a rebater o teor do que foi decidido pela sentença, não há que se falar em ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida.
2. São direitos constitucionais fundamentais o de petição, o respeito ao devido processo legal, o contraditório, da ampla defesa, inafastabilidade da jurisdição e motivação de todas as decisões judiciais (art. 93, IX, CF).
3. O sistema processual instrumentaliza o juiz do poder para decidir as provas necessárias e úteis ao deslinde da controvérsia (art. 130, CPC e 370 do NCPC). Mas daí não se pode deduzir que o Julgador poderá dispensar todo e qualquer elemento de convencimento, porque isso resultaria na violação ao direito de petição e da inafastabilidade da jurisdição. É intrínseco à garantia do devido processo legal, oportunizar aos contendedores a produção das provas através das quais pretendem demonstrar os fatos essenciais alegados e em que repousam a pretensão formulada. Nesse sentido: STJ/ EDcl no AgRg no REsp 251.038/SP.
4. O julgamento antecipado da lide representa técnica processual que só pode ser utilizada quando a questão controvertida é exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produção de outras provas.
5. In casu, a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos em desfavor da apelante. Entretanto, a parte havia requerido provas pertinentes, mas foi impedida produzi-las pelo Juízo diante do julgamento antecipado. A solução encontrada fulminou a sentença pela nulidade. Consequentemente, a sentença deve ser cassada para que haja a produção da prova pleiteada.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.